Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742600-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA REU: MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara Cível do Gama que decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenou os ora requerentes a pagar os aluguéis e encargos locatícios de outubro de 2021 até a efetiva entrega das chaves, ressalvado o período de 27/11/2021 a 29/01/2022 e os valores constantes dos documentos de ID 121450868 (ID 138284970, autos originais). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Concedida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência requerida (ID 52404595). Em contestação (ID 53728943), a requerida pede: 1) a revogação da gratuidade de justiça concedida aos requerentes; 2) o acolhimento da preliminar de carência de ação; 3) caso ultrapassa a preliminar, a improcedência dos pedidos; 4) a condenação dos requerentes a pagarem multa por litigância de má-fé; e 5) a condenação dos requerentes nas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do proveito econômico pretendido. Os requerentes foram intimados para se manifestarem sobre a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de carência de ação e apresentarem seus extratos bancários atualizados, além de outros documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID 54092049). Em resposta, juntaram os extratos bancários (IDs 55416390/92). O extrato bancário indicado como da requerente Franci não possui dados que identificam a conta e/ou o titular (ID 55416391). INTIMEM-SE os requerentes para que, no prazo de 5 dias, apresentem extrato bancário atualizado com os dados capazes de relacioná-lo à requerente Franci. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator